Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACESSO IRRESTRITO A TODAS AS PEÇAS DOS AUTOS. PRETENSÃO ATENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.

1. Se o advogado particular constituído pelo paciente instruiu a impetração com todas as peças do processo, cujo acesso se pretendia, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva, resta prejudicada a referida pretensão, impondo-se a inadmissão do writ quanto ao pleito.

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciado, sobretudo em razão de o delito ter sido cometido enquanto o acusado cumpria pena decorrente de outra condenação, em regime domiciliar, bem como em face dos diversos registros criminais, sendo alguns com condenações definitivas por crimes patrimoniais.

3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.

4. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada.